Tribunal: STF
Processo: Rcl 56771
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÃNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marlon dos Santos Teixeira, em face de decisão proferida por Ministro integrante do Tribunal Superior Eleitoral, no processo nº 0600264-59.2020.6.09.0146, mediante a qual teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.



    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada, mediante decisão monocrática, deu provimento a recurso especial, com efeitos imediatos, para reformar o acórdão regional e cassar a chapa de vereadores eleitos no Município de Goiânia/GO. Desse modo, teria negado vigência ao art. 19, parágrafo único, do Código Eleitoral, que exige a presença de todos os julgadores em órgão colegiado para cassar mandatos.



    3. Ressalta que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que equivale à própria declaração de inconstitucionalidade o afastamento de lei ou ato normativo, no todo ou em parte.



    4. Destaca que já houve expedição de ordem para o recálculo do resultado das eleições, com a consequente cassação de seu mandato, uma vez reconhecida a existência de fraude à cota de gênero para o cargo de vereador, no Município de Goiânia/GO, nas Eleições de 2020. Menciona que o partido desconhecia a renúncia da candidata Vanilda da Costa Madureira, não tendo sido possibilitada a adequação do percentual de gênero.



    5. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do processo de origem. Aponta o risco de grave dano, uma vez determinada a apuração de eleição para a data de hoje, 07/11/2022 (10/11/2022?), às 13h45, nos termos do Edital nº 42/2022, publicado no DJe de 28/10/2022.



    6. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, por contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, determinando-se ao Tribunal Superior Eleitoral que proceda a novo julgamento, com observância da cláusula de reserva de plenário.



    7. Em 07/11/2022, o reclamante, por meio da Petição STF nº 87.063/2022, protocolou manifestação informando a realização da retotalização dos votos e o agendamento da cerimônia de diplomação dos novos eleitos para o dia 11/11/2022, às 13h30. Reitera os termos da petição inicial e o pedido de concessão de tutela de urgência.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.



    9. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.



    10. É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.



    11. No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    12. Na decisão ora impugnada houve, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o reconhecimento de “fraude à cota de gênero levada a efeito pelo CIDADANIA, nas Eleições 2020, para o cargo de vereador, no município de Goiânia/GO”, razão pela qual foi dado provimento ao recurso especial e julgada procedente a ação de investigação eleitoral para “(i) decretar a nulidade de todos os votos auferidos pela agremiação recorrida naquele pleito; (ii) determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; (iii) cassar os registros e, por consequência, os diplomas de todos os candidatos vinculados ao respectivo DRAP; e (iv) cominar a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC 64/1990 a Vanilda da Costa Madureira.” (e-doc. 12, p. 73).



    13. O reclamante interpôs agravo regimental contra a supracitada decisão, ainda pendente de julgamento pelo TSE.



    14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, do referido enunciado da Súmula Vinculante do STF.



    15. Com efeito, no que tange à possível inobservância do citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional. 



    16. A esse respeito, trago à luz o que o assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).



    17. Compulsando detidamente a decisão reclamada, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 19, parágrafo único, do Código Eleitoral, sequer de forma velada. O referido dispositivo nem sequer foi mencionado pelo e. Ministro Relator do caso no TSE, tampouco afastado sob embasamento constitucional.



    18. Não se trata de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.



    19. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo como paradigma o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    20. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente: 



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10.



    2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos)



    21. Ademais, cumpre mencionar a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.



    II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico.



    III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA.



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva.



    2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator